Tribunal: TJPA
Processo: 0819230-91.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819230-91.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ELISEU FIRMINO DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal interposta contra Acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do requerente em 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Alega o requerente nulidade absoluta do interrogatório, ausência de defesa prévia e ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia. Subsidiariamente, requer a redução da pena. Parecer ministerial pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade absoluta no processo em razão da ausência de defesa técnica no interrogatório e na fase de pronúncia; (ii) e se é possível a revisão da dosimetria da pena no presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é admitida nas hipóteses do art. 621, do CPP.
In casu
, não se verifica a ocorrência de prova nova, falsidade de documento ou manifesta contrariedade ao texto legal.

4. O interrogatório do requerente ocorreu em 1997, antes da vigência da Lei nº 10.792/2003, que tornou obrigatória a presença de defensor no ato. Assim, não há nulidade,
data venia
.

5. No procedimento anterior à Lei nº 11.689/2008, a defesa prévia e a apresentação do rol de testemunhas eram facultativas, conforme jurisprudência consolidada.

6. A advogada nomeada para a defesa do réu foi devidamente intimada da decisão de pronúncia e declinou do direito de indicar testemunhas. O réu foi citado por edital para a sessão do Tribunal do Júri e representado na audiência.

7. O princípio pas de nullité sans grief rege as nulidades no processo penal. Assim, não demonstrado o prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida.

8. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de apelação. A dosimetria da pena só pode ser revista se houver novas provas que justifiquem a alteração, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Revisão criminal não conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 185, 396, 563 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 143.977/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20/10/2015; STJ, AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/09/2020; STJ, RvCr 4.890/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/05/2021; TJPR, RC 5000435-38.2018.8.16.0000, Rel. Des. João Domingos Küster Puppi, j. 20/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de revisão criminal interposta por ELISEU FIRMINO DA SILVA, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sua condenação em 30 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Aduz o requerente que a pena imposta é excessiva e ilegal, tendo em vista que restou demonstrado que o MM. Juízo
a quo
cometeu excessos na pena base aplicada, o que refletiu na pena final. Informa que na audiência de qualificação e interrogatório constata-se que o ato judicial ocorreu sem a presença de uma defesa técnica, pois não se fez presente advogado constituído e nem mesmo defensor público para orientar o acusado, e que na decisão de pronúncia não houve a apresentação de defesa prévia em favor do acusado. Informa ainda que não houve intimação pessoal para a ciência e conhecimento da decisão de pronúncia, e nem mesmo sua intimação editalícia. Requer, assim, o reconhecimento das nulidades absolutas e a anulação do processo, desde o ato de interrogatório ou ainda a redução da pena cominada.

Liminar indeferida em decisão de id-23491944.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

In casu,
as provas
produzidas no decorrer da instrução processual foram suficientemente debatidas quando da análise da apelação, portanto, a renovação da discussão se desvirtuaria do propósito da revisão criminal, que tem por escopo sanar eventual erro, inexistente no presente caso.
Desta forma, não vislumbro qualquer prova nova capaz de determinar o reexame do feito.

A alegação de cerceamento de defesa não merece ser acolhida. Na fase de
interrogatório do requerente, em 30.04.1997 – id-23287859, não havia a exigência legal da presença do defensor. A Lei 10.792/03 alterou o art. 185 do CPP, inserindo a obrigatoriedade da presença do defensor no interrogatório. No que concerne à ausência de defesa prévia e apresentação do rol de testemunhas, no rito anterior à Lei nº 11.689/2008, constituía mera opção técnica da parte, na forma expressa do art. 396 do CPP e da jurisprudência vigente, que previam seu caráter facultativo. Diante disto o ora requerente foi interrogado sem a presença de advogado e sem apresentar defesa prévia.

"(...). A falta da defesa prévia, e consequente rol de testemunhas, no rito anterior à Lei nº 11.689, de 2008, constituía mera opção técnica da parte, na forma expressa do art. 396 do CPP e da jurisprudência vigente" (HC 143.977/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015)

Por outra, à alegação de nulidade em decorrência das alegações finais terem sido apresentadas por advogada que não tinha poderes para representar o requerente, constata-se que foi nomeada para apresentar as alegações finais do réu a advogada Cândida Ivete Fortes Amorim, id-23288816.

Ressalto ainda que a intimação do réu e de sua advogada, Dra. Cândida Ivete Fortes Amorim acerca da decisão de pronúncia, id-23288816, foi determinada pelo MM. Juízo
a quo,
tendo a ilustre advogada declinado do direito de apresentar os nomes das testemunhas, bem como apresentou as alegações finais.

O réu foi citado por edital para a sessão do Tribunal do Juri, id-23288816, porém não se fez presente ao referido ato, sendo representado pela referida advogada conforme consta na ata da audiência de id-23288816.

Diante de tais considerações, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, como pretende fazer crer o ora requerente. Ademais, não apontou o requerente onde teria efetivamente sido prejudicado.

Segundo o preceito contido no art. 563, do CPP, "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Sendo assim, o dispositivo transcrito confirma o princípio geral que trata das nulidades no processo penal, qual seja, o
pas de nullité sans grief
, entendido como a regra de que não será proclamada a nulidade do ato processual, mesmo que constatada a sua irregularidade, se daí não resultar prejuízo à defesa. A condenação, por si só, não é considerada prejuízo. Cabe ao requerente demonstrar que a nulidade apontada, se não tivesse ocorrido, resultaria em sua absolvição, o que não foi verificado no caso em questão.

Desta forma, sendo a coisa julgada um dogma emanado da segurança jurídica, apenas pode ser rescindida em situações excepcionais, quando de fato a decisão apresenta contrariedade à prova dos autos.

N
ão trazendo o Requerente qualquer argumento que se encaixe nas hipóteses descritas no artigo 621, do CPP, conclui-se que a pretensão é a rediscussão de prova já exaustivamente debatida na sentença e no v. Acórdão, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelação, o que não pode ser admitido.

Sendo assim, ressalto que os casos que justificam o ajuizamento da revisão criminal são taxativos. Logo, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam sua propositura, como é o caso dos autos, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ademais, a
sentença condenatória não foi contrária ao texto da lei ou aos autos, nem se fundamentou em depoimentos, exames ou documentos falsos, bem como não se descobriram novas provas de inocência dos réus capazes de modificar a sentença para absolvição ou diminuição da pena.

Eis o entendimento jurisprudencial:

REVISÃO CRIMINAL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AUTÔNOMA DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES TRATADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RENOVAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO MEDIANTE DESQUALIFICAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS – ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – DESCABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO.
A Revisão Criminal, como hipótese de alteração da coisa julgada, deve, invariavelmente, ser encarada como exceção, e não como instância de julgamento que confere ao condenado nova chance de absolvição ou de redução da pena.
(TJPR - RC - 5000435-38.2018.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 20.11.2018) (destaquei)

Quanto à pretensão de reanálise da dosimetria da pena, importante destacar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, “
No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena
”, o que não é a hipótese dos autos. A decisão (AgRg no AREsp 1704043/TO) teve como relator o ministro Nefi Cordeiro:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). (destaquei)

Ademais, "
apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e do devido processo legal (art. 5º, inciso LVI, da CF)
" - RvCr 4.890/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe 2/6/2021.

Logo, diante das alegações do requerente, conclui-se que ele pretende fazer da revisão criminal uma nova apelação, o que não se admite por todas as razões já elencadas.

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2025